Tribunal: TJDFT
Processo: 0728055-45.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. COMPOSIÇÃO PASSIVA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA – BANCO DO BRASIL S/A. OBJETO. CORREÇÃO MONETÁRIA. DÉBITO ORIGINÁRIO DE CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. DIFERENÇAS. RECONHECIMENTO. PAGAMENTO. PEDIDO. ACOLHIMENTO. PEDIDO INDIVIDUAL. CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA. APURAÇÃO DO CRÉDITO A SER EXECUTADO. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS PELO BANCO. EXTRATOS SLIP XER. DOCUMENTOS ATUAIS ELABORADOS PELO SETOR RESPONSÁVEL POR CÁLCULOS JUDICIAIS. OBRIGAÇÃO. DESINCUMBÊNCIA. PRETENSÃO DE EXIBIÇÃO DE EXTRATOS EMITIDOS NO PERÍODO ABRANGIDO PELA CONDENAÇÃO. DESNECESSIDADE. IMPRESTABILIDADE DOS DOCUMENTOS APRESENTADOS. AFERIÇÃO A SER REALIZADA PELO PERITO JUDICIAL. IMPUGNAÇÃO DESGUARNECIDA DE LASTRO E EFETIVIDADE. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Aferido que o banco executado coligira aos autos da liquidação de sentença os demonstrativos correspondentes às operações relativas às cédulas de crédito rurais firmadas com os exequentes, confeccionados por setor da própria instituição financeira responsável para elaboração de cálculos judiciais, conquanto não tenha exibido os demonstrativos originais, inviável se imputar à instituição financeira obrigação de colacionar os originais sob o prisma de que os documentos juntados são inservíveis ao propósito almejado, pois apenas o perito a ser nomeado pelo Juízo é que detém expertise para afirmar a imprestabilidade da documentação exibida pelo banco e eventual necessidade de complementação dos documentos já exibidos, obstando que a formulação seja acolhida sem lastreamento adequado.
2. Agravo conhecido e desprovido. Unânime.